Tribunal: STF
Processo: AI 95905
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
I.O.F.. OPERAÇÃO DE CAMBIO, EM 1981. DECRETO-LEI Nº 1783/1980. NÃO
HÁ FALAR, NO EXERCÍCIO DE 1981, EM INCONSTITUCIONALIDADE DO
DIPLOMA REFERIDO, POR OFENSA AO ART. 153, §§ 2º E 29. CTN,
ART. 63, II, E ART. 1º IV, DO DECRETO-LEI Nº 1783/1980. FATO
GERADOR EXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.